Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025342-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO DEFINITIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR PENHORADO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE (SÚMULA 371/STJ) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do exequente o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva (Súmula no 317/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Vera Lúcia Camargo Pupin e outros
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de levantamento dos valores constritos na execução por quantia certa promovida por
Ronimárcio Naves Advogados e outros
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que, ainda que julgado o Agravo de Instrumento n. 1017252-21.2020.8.11.0000, que impugnava a própria penhora, e ainda que julgados os embargos à execução, ambas as decisões, impugnadas por recursos próprios, não transitaram em julgado, o que significa dizer que podem, nas instâncias superiores, serem revistas.

Defende que, a teor do que estabelece o art. 520, IV, do CPC, não se pode permitir o levantamento da quantia sem caução por parte dos agravados, porquanto o agravo de instrumento versa exatamente sobre a penhora deferida nos autos de origem.

A liminar foi parcialmente deferida, para que a expedição de alvará fosse condicionada à prestação da caução prevista no art. 520, IV, do CPC (ID. 68837986).

Os agravados, por sua vez, interpuseram Agravo Interno, o que implicou na revogação aludida decisão, com o consequente indeferimento da liminar (ID. 70973490).

Ato continuo, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada (ID. 74920460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a exigência ou não de caução para levantamento de valores penhorados em execução definitiva, uma vez que o magistrado
a quo
deferiu o pedido dos exequentes/agravados, sem, no entanto, condicionar a expedição de alvará à caução idônea do valor a ser levantado.

Como se sabe, a execução pode ser classificada em provisória ou definitiva, contudo, a ação executiva fundada em título executivo extrajudicial não comporta essa distinção, pois, necessariamente, se trata de execução definitiva.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

“A execução pode ser classificada de acordo com o título executivo que a lastreia. Fala-se em execução por título executivo judicial - chamada de "cumprimento de sentença" - e execução por título extrajudicial.

O procedimento a ser adotado dependerá do título executivo. Se o título for judicial, aplicam-se as regras do cumprimento da sentença (CPC, arts. 513-538). Sendo, por sua vez, extrajudicial o título executivo, a execução é disciplinada pelas normas contidas no Livro II, da Parte Especial, do CPC, com procedimento ditado a partir do art. 771.

[...]

Toda execução de título extrajudicial é definitiva. Só se admite a provisoriedade do cumprimento de sentença, pois pode fundar-se em título executivo judicial ainda não transitado em julgado.”
(Didier Kr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Execução. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. Ed . ver., ampl. E atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. página 49/50)

Ainda, sobre o tema, é cediço que quando se trata de execução de título extrajudicial, regulada pelos dispositivos legais previstos na Parte Especial - Livro II do Código de Processo Civil (artigos 771 a 925), a paralisação dos atos de expropriação depende das boas razões da parte executada e da segurança do juízo, as quais devem ser comprovadas em sede de embargos à execução, o qual, na hipótese, foi julgado improcedente em 28/10/2020, cujo recurso de apelação, interposto sem pedido de efeito suspensivo, está na Secretaria da Comarca de origem aguardando o prazo para apresentação de contrarrazões.

Na espécie, se trata de ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo aplicável o artigo 520, IV, do CPC, situado no Capítulo II do CPC denominado
"Do cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa"
.

Portanto, sendo a execução definitiva, não deve ser exigida caução do exequente.

A propósito, sobre a matéria, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do exequente o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva, sendo o termo “definitivo” atribuído mesmo quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dispõe a Súmula no 317.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. [...] 3.
Não se exige do autor o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva.
Precedentes. 4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1171508/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1481619/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo pontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Não se exige do autor o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva.
Precedentes. 4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1171508/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018) (destaquei)

Logo, como a execução de título extrajudicial tornou-se definitiva, ainda que pendente o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento voltado contra a penhora de valores depositados em previdência privada (aplicação analógica da Súmula 317), o desprovimento do presente recurso é medida de rigor, porquanto o pedido liminar formulado pelos executados/agravantes não é via adequada para suspender a execução de título extrajudicial, ante a sua natureza definitiva.

Desse modo, em consonância com a legislação processual (art. 875 do CPC), após o não pagamento espontâneo da dívida pelos devedores e efetivada a penhora, dar-se-á início aos atos de expropriação de bens.

Ad argumentandum tantum
, embora preclusa a matéria, a parte executada sequer demonstrou no presente recurso que o levantamento do valor penhorado causar-lhe-ia grave dano de difícil ou incerta reparação.

Ante o exposto,
nego provimento ao

recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021